Tribunal: TJSP
Processo: 0012717-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGACÃO DE VÍCIO DO AUTO INFRACIONAL – ALUSÃO DE CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA – QUESTIONAMENTO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO – PROVA PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E ELEMENTOS MAGNÉTICOS – VERIFICAÇÃO INDISPENSÁVEL – DIREITO NÃO DEMONSTRADO E NÃO ACOLHÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE.
ADEQUAÇÃO DE

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGACÃO DE VÍCIO DO AUTO INFRACIONAL – ALUSÃO DE CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA – QUESTIONAMENTO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO – PROVA PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E ELEMENTOS MAGNÉTICOS – VERIFICAÇÃO INDISPENSÁVEL – DIREITO NÃO DEMONSTRADO E NÃO ACOLHÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE.
ADEQUAÇÃO DE VERBA ACESSÓRIA. REDUÇÃO PARCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA AUTORA NEGADO; RECURSO DA DEMANDADA ACOLHIDO EM PARTE.